Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para reduzir alimentos em ação de revisão de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a alegação de dificuldade financeira é suficiente para justificar a redução liminar da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
4. A versão apresentada pelo agravante demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal.
5. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
6. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração das reais condições financeiras do alimentante e das necessidades da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento:“1. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os alimentos devem ser fixados de forma compatível com a capacidade econômica do alimentante, considerando suas demais obrigações alimentares e despesas comprovadas.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; cpc, Art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2033749, 0721119-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/202; Acórdão 1886667, 0709056-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.